Tribunal: TJBA
Processo: 0523299-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523299-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: MARIA KATIA SALDANHA

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. A PARTE RÉ NÃO COMPROVOU POSSUIR REDE CREDENCIADA APTA AO TRATAMENTO DO AUTOR. REEMBOLSO INTERGRAL DEVIDO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONSISTEM NO MEIO ADEQUADO PARA REEXAMINAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, NEM PARA UMA REANÁLISE DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0523299-67.2019.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
e como Embargado

MARIA KATIA SALDANHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator